Tribunal: TJMT
Processo: 0003361-69.2016.8.11.0038
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003361-69.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAINY PATRICIA HAIDMANN - CPF: 051.696.031-85 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), VILCE APARECIDA NUNES - CPF: 894.618.351-91 (APELANTE), OSMARINA ORSOLI NUNES - CPF: 141.014.241-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), O Ministerio Publico (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAFALDA ZAMBOM (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DAS APELANTES PELA PRESCRIÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga por furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal).
A
pelantes pleiteiam a absolvição, alegando ausência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as provas nos autos são suficientes para a condenação das apelantes
e,

(
ii
) se estão configuradas as qualificadoras de abuso de confiança e concurso de pessoas, bem como a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Declara-se extinta a
punibilidade pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos
arts
. 109, IV, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, dado que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença supera o prazo prescricional
,
reduzido pela idade avançada da apelante.

4.
Afasta-se a alegação de ausência de provas em relação
à
s demais apelantes
, considerando que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas por elementos como: (i) declarações consistentes da vítima e d
e

testemunha;
(
ii
) extratos bancários que demonstram transferências irregulares

e
,

(
ii
i
) imagens de câmeras de segurança mostrando a realização de saques por uma das apelantes.

5.
Confirma-se a qualificadora de abuso de confiança, uma vez que a relação de proximidade e amizade entre as apelantes e a vítima foi essencial para a prática do crime, conforme destacado nos depoimentos e nas provas documentais.

6.
Mantém-se a qualificadora de concurso de pessoas, dado que a divisão de tarefas entre as apelantes
(subtração do cartão por uma,
utilização do cartão p
el
a
filha
e transferências para a conta bancária d
a avó
) caracteriza a colaboração mútua na execução do delito.

7.
Readequa-se
a dosimetria da pena, afastando a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas na terceira fase, para evitar
bis in idem,
já que esta qualificadora foi utilizada para configurar o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Extinção da punibilidade de
um agente pela
prescrição. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida para readequação das penas.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional reduz-se pela metade em razão d
o
a
gente
possuir mais de 70 anos na data da sentença, conforme art. 115 do Código Penal.

2.
A materialidade e a autoria delitivas podem ser comprovadas por provas testemunhais, documentais e por imagens de câmeras de segurança.

3.
A utilização de qualificadoras como causa de aumento na dosimetria exige sua não utilização para a configuração do tipo penal
ou para elevação da pena-base
, sob pena de
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 109, IV; 110, § 1º; 115; 155, § 4º, II e IV; 33, § 2º, "c"; 44, III; 61, II, "h".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC nº 786.875/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.9.2023; TJMT, AP nº 0034615-48.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.8.2023; TJMT, N.U. 0003093-65.2019.8.11.0052, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
aç
ão criminal
interposta
por
OSMARINA ORSOLI NUNES, VILCE APARECIDA NUNES e JAINY PATRICIA
HAIDMANN contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de Araputanga que
, nos autos d
a Ação Penal nº
0003361-69.2016.8.11.
0038, as
condenou
por furto qualificado
[
pelo
abuso de confiança e
concurso de
pessoas
]
, cada uma, às penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 31 (trinta) e um dias-multa, em regime aberto
- art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal –
(ID 204231792).

Os apelantes

OSMARINA ORSOLI NUNES, VILCE APARECIDA NUNES e JAINY PATRICIA HAIDMANN

alega
m
que:
1) não há provas suficientes
para a responsabilização penal
;
2
) não esta
rem
configuradas as qualificadoras
de abuso de confiança em relação à OSMARINA ORSOLI NUNES e JAINY PATRICIA HAIDMANN
e d
e
concurso de pessoas; 3)

não incide o aumento de pena pela
continuidade delitiva.

Requer
em
o provimento para que s
eja
m

absolvid
as
. S
ubsidiariamente,

afastadas
a
s qualificadoras [abuso de confiança e concurso de pessoas] e a continuidade delitiva

(
ID
2
04231810
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça
de Araputanga

pugnou pela manutenção da sentença (
ID
2
04231812
).

A
1
ª Procuradora de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento parcial
do apelo
, dada a
falta de interesse recursal quanto ao afastamento da continuidade
delitiva;
o

acolhimento da prejudicial de prescrição
em relação à apelante
OSMARINA ORSOLI NUNES e
o
desprovimento
dos
recursos de
VILCE APARECIDA NUNES e JAINY PATRICIA HAIDMANN
(
Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça -
ID

210266162
).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação à apelante
OSMARINA ORSOLI NUNES.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em
14.12.2017
, que os fatos ocorreram
entre maio e dezembro de 2016
e a sentença condenatória foi prolatada em 5.12.2023
, data em que a
apelante OSMARINA ORSOLI
NUNES possuía

73
(
setenta e três
) anos de idade (
nascida em 29.6.1950)
.

O Juízo singular condenou
a apelante
por
furto qualificado [abuso de confiança e concurso de agentes]
a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 31 (trinta) e um dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal – (ID 204231792).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a
8

(
oito
) anos (CP, art. 109, I
V
),
cujo cômputo é
reduzidos
pela metade [
4
anos] em razão d
a apelante ter mais de 70 (setenta) anos, na data da sentença
(CP, art. 115).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [
14.12.2017
] até a publicação da sentença [
5.12.2023
] transcorreram-se mais de
5
(
cinco
) anos,
ex
vi
do art. 110, § 1º, do CP, sendo
impositiva
a extinção da punibilidade
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Segundo o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
d
e idade, ou na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Tendo havido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e ultrapassado o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se a extinção da punibilidade.”
(N.U 0003093-65.2019.8.11.
0052 -
Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal
–
24
.4.2023
)

Ante o exposto,

DECLAR
O
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
OSMARINA ORSOLI NUNES
do crime de
furto
qualificado pela
o
corrência d
a
prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade em relação
à apelante
OSMARINA ORSOLI NUNES
,
delimita-se a pretensão recursal a
VILCE APARECIDA NUNES
e
JAINY PATRICIA HAIDMANN
.

Inicialmente, registro que as
apelantes não
possu
em
interesse recursal quanto
ao afastamento da continuidade delitiva
, eis que
o
juiz da causa, na sentença
,
reconheceu crime único.

Veja-se:

“Não reconheço, todavia, a continuidade delitiva, pois trata-se de crime único, opinião inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento
no sentido de que o reconhecimento do crime único pressupõe a identidade de vítima e de contexto fático. A propósito
[
...]
.

Com efeito,
na espécie, o que se observa é que a ação das acusadas se deu num único contexto de furto, tendo o crime sido cometido contra uma única vítima, de modo que não há, no caso, que ser aplicado o aumento pela continuidade delitiva.
”

(
Dimitir
Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 204231794
–grifo nosso
)

A propósito, decisão desta e. Câmara:

“Carece de interesse recursal se pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição
.” (
N.U 1005193-18.2022.8.11.0004
-
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal
–
20
.10.2023
)

Por conseguinte,
CONHEÇO EM PARTE
d
o apelo
,
remanescendo

as
teses
de

insuficiência
de provas para condenação

e não caracterização das qualificadoras
do furto [
abuso de confiança e concurso de pessoas
]
.

N
arra a denúncia que:

“[...] nos meses de maio a dezembro de 2
016, VILCE APARECIDA NUNES, JAINY PATRICIA HAIDMANN e OSMARINA ORSOLI NUNES, unidas entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, imbuídas de animus
furandi
, agindo com abuso de confiança, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em um cartão magnético do Banco do Brasil, bem como a quantia de, aproximadamente, R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), conforme extratos bancários acostados aos autos, tudo pertencente à vítima Mafalda
Zambom
, pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

Fazem esclarecer as investigações policiais que VILCE APARECIDA NUNES é vizinha da vítima e sempre lhe auxiliava nas transações bancárias, motivo pelo qual detinha a senha do cartão magnético da Conta Poupança 510.008.000- 7, Agência nº 2339-4, Banco do Brasil, de titularidade de Mafalda
Zambom
.

Apurou-se que VILCE APARECIDA NUNES
,
tendo conhecimento que a ofendida possuía grande
quantia
depositada na conta poupança, da qual a detinha a senha, aproveitando-se da amizade e da confiança que a vítima lhe despendida, subtraiu-lhe o cartão do banco.

Conforme apurado, VILCE APARECIDA NUNES ainda repassou o cartão magnético e senha da conta poupança de titularidade da ofendida à JAINY PATRICIA HAIDMANN
,
a qual realizou diversos saques e transferências para a conta de sua avó OSMARINA ORSOLI NUNES.

Desta feita, resta evidente que VILCE APARECIDA NUNES,
VILCE APARECIDA NUNES
e OSMARINA ORSOLI NUNES, aproveitando-se da confiança que a vítima lhes depositava, tanto que conseguiram acesso fácil à senha e ao cartão do banco da vítima, se mancomunaram e, de forma continuada, bem como por várias vezes, efetuaram saques/transferências de valores constantes da conta poupança de titularidade da ofendida.

Apurou-se que a ofendida somente tomou conhecimento dos fatos no dia 06/12/2016, quando foi ao banco com sua sobrinha, já que a denunciada VILCE APARECIDA NUNES, após a subtração do cartão, deixou de acompanhá-la na instituição financeira, oportunidade em que foi cientificada de que não havia mais nenhuma
quantia
em sua conta.

Ato contínuo,
a vítima deslocou-se à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Araputanga/MT para registro de ocorrência.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia VILCE APARECIDA NUNES como incursa nas sanções do art. 155, § 4°, incisos II e IV, c/c
art
, 71 (crime continuado), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, e JAINY PATRICIA HAIDMANN e OSMARINA ORSOLI NUNES como incursas nas sanções do art. 155, § 4°, inciso II e IV, c/c
art
, 71 (crime continuado), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal
[...].
”
(
Mariana
Batizoco
Silva -
ID
204231711
)
.

O juízo singular condenou
as
apelante
s
e dosou as penas,
nestes termos:

“
[...].
A autoria delitiva, por sua vez, também está demonstrada no conjunto probatório, o qual aponta de forma contundente as acusadas como Autoras dos delitos, agindo da seguinte forma: a acusada JAINY PATRICIA HAIDMANN realizava os depósitos, saques e transferências para a conta da ré OSMARINA ORSOLI NUNES. A denunciada VILCE APARECIDA NUNES, por sua vez, aproveitou-se da confiança da vítima para que tivesse acesso ao cartão.

Ao analisar detidamente as provas colhidas em audiência, sob o crivo do contraditório, denota-se que as acusadas participaram ativamente do crime de furto qualificado. Explico.

A vítima, MAFALDA ZAMBOM, quando ouvida em Juízo (ID. Nº 113341918), em síntese, relatou:

“QUE ia no banco acompanhada da
Vilce
; Que
Vilce
era a sua vizinha e lhe ajudava com saque e depósito de dinheiro no caixa eletrônico; QUE
Vilce
sabia a sua senha e por isso pegou o seu cartão sem que percebesse, entregando-o para a Jayne; QUE quando foi no banco já não tinha mais dinheiro em uma das variações e em outra tinha apenas R$ 9,00 (nove reais); QUE quando se deu conta desta informação, foi até a delegacia para confeccionar um Boletim de Ocorrência; QUE quando foi no banco para saber o que tinha acontecido, o funcionário puxou as imagens e viram que era a Jayne que estava realizando os saques e transferências para a conta de Osmarina; QUE o prejuízo, na época, foi de R$ 50.600,00 (cinquenta mil e seiscentos reais); QUE no final de maio de 2016 deu falta do cartão e comentou com a
Vilce
que tinha sumido; QUE sempre ia com a
Vilce
no banco, de carro, por isso
Vilce
comentou que o cartão poderia ter caído no carro; QUE dois dias depois
Vilce
apareceu com o cartão e o devolveu; QUE somente foi dar conta que seu dinheiro tinha sumido em dezembro de 2016, quando retornou no banco, pois a conta era poupança e a utilizava para guardar dinheiro; QUE
Vilce
tinha livre acesso à sua casa e era uma pessoa de confiança; QUE depois do que aconteceu, nunca mais apareceu em sua casa; QUE tempo depois encontrou o marido da
Vilce
e contou o que tinha acontecido e ele disse que era para processá-las, mas que também acha que ele sabia, porque ele não ficou surpreso; QUE depois que o cartão sumiu a primeira vez,
Vilce
passou a se negar em leva-la ao banco, inventando desculpas; QUE nunca passou a senha para
Vilce
, mas como sempre estava por perto, acredita que tenha visto e decorado a senha; QUE é muito próxima da
Vilce
, mas que Jayne e Osmarina nunca foram em sua casa; QUE conhece as rés aproximadamente há 6 (seis) anos; QUE Jayne e Osmarina não a ajudavam no banco, somente
Vilce
; QUE a origem do dinheiro era de venda de gado; QUE na conta tinha dinheiro dela, do irmão e do neto; QUE R$ 10.000,00 (dez mil reais) era para passar para a sua irmã; QUE possuía uma conta no Sicredi e a do Bradesco era para recebimento de sua aposentadoria; QUE não realizava os saques sozinha porque não dava conta; QUE apesar de ter pessoas do banco para ajudar, confiava na
Vilce
para fazê-lo (...)”

Por sua vez, o policial civil VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, ao ser ouvido em sede judicial (ID. Nº 113341918), relatou:

“QUE neste caso a vítima foi até a delegacia registrar a ocorrência de que a conta dela tinha havido vários saques; QUE quando ela questionou no Banco do Brasil quem que havia feito esses saques, a funcionária do Banco do Brasil lhe mostrou as filmagens, onde mostrava
Jainy
fazendo as operações naquele momento do saque; QUE diante disso ela foi na delegacia e registrou a ocorrência; QUE após isso foi na casa onde a
Jainy
morava, que é a casa da avó dela,
Osmaria
; QUE ao indagar Osmarina sobre os fatos, esta falou que quem mexia com a conta dela, no cartão dela, era a neta dela, Jayne; QUE Osmarina até passou mal no dia; QUE por isso foi até onde a
Jainy
trabalhava e conversou com ela; QUE na ocasião Jayne falou que ela realmente fazia saques pra vítima, mas com o consentimento da vítima; QUE a vítima sempre estaria junto quando realizava os saques; QUE a vítima, em delegacia, falou que quando ela pedia para fazer os saques para ela, ela estava junto, e na filmagens, segundo foi constatado pelo pessoal do Banco, somente Jayne aparecia; QUE todas foram ouvidas na época (...)”

As rés VILCE APARECIDA NUNES, JAINY PATRÍCIA HAIDMANN e OSMARINA ORSOLI NUNES, quando de seus interrogatórios, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negaram a autoria do delito, aduzindo que tudo era feito com o consentimento da vítima e que o dinheiro era entregue em mãos para a Sra. Mafalda.

Com relação às transferências realizadas na conta da ré Osmarina, afirmaram que seria porque a vítima queria esconder de sua família que tinha esse dinheiro, em razão da divisão de herança que seria feita entre os herdeiros, e a necessidade de pagar impostos sobre os bens a serem partilhados.

Pois bem.

Em detida análise de todo arcabouço probatório coligido nos autos, denoto que a autoria delitiva das rés, corroborada por outras provas produzidas em juízo, restou perfeitamente demonstrada, uma vez que claramente as acusadas, se aproveitando da confiança e dificuldade da vítima em realizar operações bancárias, furtaram o valor aproximado de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), quando estavam em posse do cartão bancário da vítima MAFALDA ZAMBOM.

Infere-se dos depoimentos supramencionados que constitui fato incontroverso a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança, tendo em vista que as acusadas tinham vínculo próximo com a vítima, uma relação que já perdurava há mais de 06 (seis) anos, de acordo com os depoimentos colhidos em audiência. Tanto é que a Sra. Mafalda confiava mais na ré
Vilce
para lhe ajudar com as operações do que no próprio ajudante do banco.

Outro ponto que merece destaque, é o depoimento prestado pela ré Jayne, que ora narra que ia sozinha de moto para realizar os saques e transferências e era paga por isso, uma média de R$ 50,00 (cinquenta reais) por vez, ora diz que ia de carro, e a Sra. Mafalda sempre lhe acompanhava e ficava aguardando no veículo.

A vítima, por outro lado, esclarece que nunca foi com Jayne realizar os saques, somente com
Vilce
, pessoa que frequentava sua casa rotineiramente. É possível identificar isso através do depoimento prestado inclusive pela testemunha de defesa, Edna, que afirmou que
Vilce
sempre estava acompanhada de Mafalda.

Os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha de acusação, são firmes, coerentes e harmônicos, expõem os fatos com riqueza de detalhes, corroborados pelos demais elementos carreados aos autos, inclusive, pelos documentos anexados após determinação dada no movimento de ID. Nº 127168635, onde foi possível observar quem realizou as operações financeiras, bem como para quais contas o dinheiro havia sido transferido.

A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial importância. Nesse sentido manifesta-se o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
[...].

Apesar de a defesa afirmar que a ação penal carece de provas contundentes, entendo ser suficientemente seguro as provas colhidas em sede policial e judicial, notadamente porque o depoimento da vítima e da testemunha de acusação, tanto em delegacia como em audiência, são uníssonos, e foram confirmados sob o crivo do contraditório.

Em memoriais finais, a defesa reiterou que o pedido de quebra de sigilo da conta no banco Sicredi da própria vítima seria necessário para comprovar a alegação das rés.

Todavia, entendo não assistir razão à defesa. Explico.

Os extratos bancários acostados aos autos são claros em demonstrar diversas transferências bancárias entre a conta poupança da vítima MAFALDA (fl. 29/34) e a conta corrente da ré OSMARIA (fl. 293/307).

Comparando os extratos, especialmente nos dias 01/07, 04/07 e 05/07, foram transferidos, isoladamente, R$: 800,00 (oitocentos reais) da conta de MAFALDA, ocasião em que, nos respectivos dias, a conta bancária de OSMARIA recebeu os mesmos montantes, conforme evidenciado na fl. 294.

Nota-se, também, que nos meses de junho (03/06, 06/06, 09/06, 10/06) e setembro (19/09, 20/09 e 21/09), o mesmo ocorreu, sendo transferido, isoladamente, R$: 800,00 (oitocentos reais) da conta da vítima, sendo que no mesmo dia, a conta de OSMARIA recebeu o importe dos mesmos valores (fl. 293 e 297). Assim, resta indubitavelmente comprovado a materialidade do crime estampado na exordial.

Ademais, não sendo suficiente, o Banco do Brasil juntou o relatório das movimentações do mês de outubro da conta poupança da ofendida MAFALDA, evidenciando que fora sacado, aproximadamente, 2.000,00 (dois mil reais). Junto ao relatório, foi anexado as imagens da câmera de segurança embutido ao caixa eletrônico, no qual é possível enxergar, em algumas dessas imagens, a ré JAINY sacando o referido montante sem a presença da ofendida. (fl. 303/306).

Portanto, é desnecessária a produção de provas neste sentido, pois tudo o que foi juntado nos autos é suficientemente seguro em demonstrar a autoria das rés.

Não há nos autos qualquer elemento de prova que indique que a vítima e a testemunha inventaram as acusações por vingança ou por qualquer problema existente entre ela e as acusadas. Pelo contrário, a vítima sempre confiou nas rés para realizar esse tipo de favor e eram pessoas que frequentavam a sua casa.

As provas angariadas no curso da instrução revelam-se como a necessária e suficiente para demonstrar os fatos narrados na denúncia.

Não há se falar em absolvição, pois os elementos probatórios estão devidamente alicerçados pelos demais testemunhos produzidos durante a instrução processual.

Portanto, devido às provas apuradas nos autos, é possível assegurar que os atos praticados pelas rés são inconciliáveis com a possibilidade de inocência, não restando dúvida que são responsáveis pela conduta
criminosa.
[..]
.

Dessa forma, conclui-se que as acusadas subtraíram para si, coisa alheia móvel (cartão magnético e dinheiro), vale dizer, aproximadamente R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) da vítima Mafalda
Zambom
, conduta esta que se amolda perfeitamente ao artigo art. 155, caput, do Código Penal.

No tocante à qualificadora de concurso de pessoas à subtração da coisa, entendo que esta restou comprovada, conforme prova carreada aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima, provas documentais encaminhadas pelo banco, além do interrogatório das próprias rés.

Constatou-se também que as rés praticaram o delito com abuso de confiança, porquanto tinham uma relação de amizade com a vítima há aproximadamente 06 (seis) anos, além do que sempre estavam juntas, de acordo com o depoimento da testemunha da defesa Edna. Todas as três possuíam bom relacionamento, ao passo que, inclusive, moravam bem próximo da Sra. Mafalda, mais precisamente na parte de trás de sua residência.

Além do mais, conforme se verifica no documento anexado no ID. Nº 49764288 (fl. 23), à época dos fatos, a vítima contava com 61 (sessenta e um) anos de idade, caracterizando-se, portanto, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do
CP.
[
...].

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR as rés VILCE APARECIDA NUNES, JAINY PATRÍCIA HAIDMANN e OSMARINA ORSOLI NUNES, já qualificadas nos autos, como incursos nas sanções previstas nos artigos 155, §4º, inciso II e IV e 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal
[...].”

IV – DOSIMETRIA DA PENA:
[...].

Parto do mínimo legal estabelecido no artigo 155, §4º, inciso II e IV, do CP, que é de 02 anos de reclusão e multa.

DA RÉ VILCE APARECIDA
NUNES
[
...].

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal):

Culpabilidade:
[...] não
havendo fundamento para a exasperação da pena.

Antecedentes: De acordo com a folha de antecedentes da ré, verifica-se que esta é primária e possui bons antecedentes.

Conduta social:
[...].
Portanto, deixo de valorá-la.

Personalidade do agente:
[...].
Diante disso, deixo de valorar esta circunstância.

Circunstâncias: as circunstâncias do crime são as modalidades da ação criminosa, particularmente no que respeita à sua natureza, à espécie de meios empregados, ao objeto, ao tempo, ao lugar, à atitude ou estado de ânimo do réu antes, durante ou após o crime.

Em virtude de o crime de furto ter sido cometido com abuso de confiança e a ré ter se aproveitado da vulnerabilidade da vítima, em razão de sua idade, facilitando a execução do delito e dificultando que a vítima descobrisse a prática delituosa em tempo hábil, valoro referido quesito negativamente.

Motivos:
[...]
porém
, certamente, já foi valorizada pelo legislador.

Consequências: As consequências não ultrapassam ao ínsito ao tipo penal.

Comportamento da vítima: não contribuiu em nada para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em razão da circunstância do crime.

2ª fase: Agravantes e Atenuantes
[...].

Não existem atenuantes a serem valoradas.

Por outro lado, verifico a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP.
[...]

Não havendo dúvidas de que o crime foi praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, agravo a pena da ré em 1/6, pelo que fixo sua pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

3ª fase: Causas de aumento e diminuição:

O crime foi cometido por três pessoas, de forma que agiam da seguinte maneira: a acusada JAINY PATRICIA HAIDMANN realizava os depósitos, saques e transferências para a conta da ré OSMARINA ORSOLI NUNES. A denunciada VILCE APARECIDA NUNES, por sua vez, aproveitou-se da confiança da vítima para que tivesse acesso ao cartão.

Esclareço que a utilização de uma qualificadora para majorar a pena-base negativamente e de outra qualificadora como causa de aumento, não gera bis in idem, vejamos:

Presente, portanto, a causa de aumento em razão de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/3, passando assim para

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa.

PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, fica a ré VILCE APARECIDA NUNES condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e
06 (
seis) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-
multa. [...]
.

- DA RÉ JAINY PATRICIA HAIDMANN

[...].

Culpabilidade:
[...]
não havendo fundamento para a exasperação da pena.

Antecedentes: De acordo com a folha de antecedentes da ré, verifica-se que esta é primária e possui bons antecedentes.

Conduta social:
[...]
.
Portanto
, deixo de valorá-la.

Personalidade do agente:
[...]
.
Diante
disso, deixo de valorar esta circunstância.

Circunstâncias: as circunstâncias do crime são as modalidades da ação criminosa, particularmente no que respeita à sua natureza, à espécie de meios empregados, ao objeto, ao tempo, ao lugar, à atitude ou estado de ânimo do réu antes, durante ou após o crime.

Em virtude de o crime de furto ter sido cometido com abuso de confiança e a ré ter se aproveitado da vulnerabilidade da vítima, em razão de sua idade, facilitando a execução do delito e dificultando que a vítima descobrisse a prática delituosa em tempo hábil, valoro referido quesito negativamente.

Motivos:
[...]
já foi valorizada pelo legislador.

Consequências:
[...] as
consequências não ultrapassam ao ínsito ao tipo
penal.

Comportamento
da vítima: não contribuiu em nada para a ocorrência do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em razão da circunstância do crime.

2ª fase: Agravantes e Atenuantes

Não existem atenuantes a serem valoradas.

Por outro lado, verifico a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do
CP.
[
...].

Não havendo dúvidas de que o crime foi praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, agravo a pena da ré em 1/6, pelo que fixo sua pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses de
reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

3ª fase: Causas de aumento e diminuição:
[...].

Esclareço que a utilização de uma qualificadora para majorar a pena-base negativamente e de outra qualificadora como causa de aumento, não gera bis in idem, vejamos
[
...].

Presente, portanto, a causa de aumento em razão de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/3.

PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, fica a ré JAINY PATRICIA HAIDMANN condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-
multa.
[...]
.
”

(
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, juiz de Direito
- ID
2
04231792
).

Pois bem.

A
o contrário do que alega a Defesa, a
s
autoria
s
delitiva
s
de
VILCE APARECIDA NUNES e JAINY PATRICIA HAIDMANN

est
ão
devidamente comprovada
s
pel
as provas reunidas,
em ambas as fases da
persecução
penal,
especialmente os depoimentos da vítima
Mafalda
Zambom
,
o depoimento d
o policial civil Valdemir Lacerda da Silva Campos
e da
testemunh
a
Edna Pereira de Oliveira.

No caso, a
vítima
[com 61 anos de idade na data do fato]
narra que a apelante VILCE APARECIDA NUNES

era sua
vizinha e lhe ajudava e lhe ajudava com saques e depósitos no caixa eletrônico
e que seu cartão sumira.
Afirmou que, n
essa
ocasião
,

a apelante
VILCE APARECIDA NUNES

lhe
falou que o cartão poderia ter caído no carro
, sendo que
depois lhe
devolveu o mesmo. Contudo passou a se negar a
acompanhá-
la ao
banco,
e
,

quando
ela
foi pessoalmente
à
instituição financeira
,
identificou que
o dinheiro que possuía em conta poupança

tinha sido transferido para outra
pesso
a
.

Em outras palavras, não detinha
mais suas
economias.

Os documentos encaminhados pela instituição financeira
– Banco do Brasil
– demonstram diversas transferências bancárias entre a conta poupança da vítima
Mafalda
e
a
conta corrente da
denunciada OSMARINA
ORSOLI NUNES
.

Como pontuado na
sentença,

os
extratos, especialmente nos dias 01/07, 04/07 e 05/07, foram transferidos, isoladamente, R$: 800,00 (oitocentos reais) da conta d
a vítima Mafalda
ocasião em que, nos respectivos dias, a conta bancária de OSMARIA recebeu os mesmos montante
.
Nota-se, também, que nos meses de junho (03/06, 06/06, 09/06, 10/06) e setembro (19/09, 20/09 e 21/09), o mesmo ocorreu, sendo transferido, isoladamente, R$: 800,00 (oitocentos reais) da conta da vítima, sendo que no mesmo dia, a conta de OSMARIA recebeu o importe dos mesmos
valores.
Assim, resta indubitavelmente comprovado a materialidade do crime estampado na exordial
.

Ademais
,
o Banco do Brasil juntou o relatório das movimentações do mês de outubro da conta poupança da ofendida
,

os quais demonstram
que fora sacado, aproximadamente, 2.000,00 (dois mil reais). Junto a

esse relatório
, foi anexado as imagens da câmera de segurança
do
caixa eletrônico, no qual é possível
visualizar
, em algumas dessas imagens, a
apelante
JAINY PATRICIA HAIDMANN
sacando o referido montante
,
sem a presença
da vítima (ID 204231792).

Sublinhe se que
OSMARINA ORSOLI NUNES
é mãe
de VILCE APARECIDA NUNES
; ao passo
que JAINY
PATRICIA HAIDMANN
é
filha de
desta e
neta d
aquela.

A relação de parentesco das denunciadas é
admitido pelas mesmas

(
ID 204231761).

Percebe-se

que a
própria
apelante VILCE APARECIDA NUNES admite que
, ou ela ou sua filha JAINY PATRICIA HAIDMANN,
quem realizavam
as transações
bancárias

para a ví
tima, embora sustente
m
que o era
sempre
com a anuência d
a ofendid
a
e lhe era entregue em mãos
.

A
simples negativa de autoria do ato criminoso, quando desvinculada de qualquer prova, não pode ser considerada para fins de absolvição, especialmente quando a prática do delito está comprovada de forma incontroversa pela
s
declarações da vítima e pelos demais elementos de prova produzidos no curso da persecução pena
l, notadamente as imagens da Câmera de segurança da
instituição
bancária

(TJMT, AP N.U 0034615-48.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 15.8.2023).

Sublinhe-se que “não
há elemento
de prova
a
indicar que
a vítima e a testemunha [Edna Pereira de Oliveira]
tenham inventado

as acusações por vingança ou por qualquer problema existente entre ela
s
e as acusadas. Pelo contrário, a vítima sempre confiou nas
apelantes
para realizar esse tipo de favor e eram pessoas que frequentavam a sua casa
”, como bem pontuado na sentença
.

Por sua
vez, resta

inconteste nos autos que as
apelantes praticaram
a subtração com abuso de
confiança, porquanto
tinham uma relação de amizade com a vítima
Mafalda
há aproximadamente 6 (seis) anos, além do que sempre estavam juntas, inclusive, moravam
próximas
, mais precisamente na parte de trás d
a
residência
da ofendida,
como se extrai do depoimento da testemunha Edna Pereira de Oliveira.

Do mesmo modo,
está
demonstrado o concurso de pessoas, uma vez que comprovado que
VILCE APARECIDA NUNES
, em posse do cartão da vítima, o repassou para
a filha
JAINY PATRÍCIA HAIDMANN, que ia até a agência bancária e realizava diversos saque
s
, além de
transferências para a conta de sua avó OSMARINA ORSOLI NUNES.

Portanto, a responsabilidade penal d
e
VILCE APARECIDA NUNES e de JAINY PATRICIA HAIDMANN
deve ser conservada
.

Confirmada a autoria delitiva
e as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas,

passa-se a revisão da dosimetria
, notadamente porque o
efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal reanalise toda a matéria debatida
, de modo a garantir a aplicação da pena justa
(STJ,
AgRg
no HC n. 786.875/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2023
;
TJMT
, AP N.U 0003613-32.2017.8.11.0040 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 12.3.2024
)
.

O delito de furto qualificado [
abuso de confiança e
concurso de agentes] tem pena
de 2
(dois)
a 8
(oito)
anos e multa (CP, art.155, § 4º
, II e IV
).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-
base
,

para

cada uma das
apelantes

[
VILCE APARECIDA NUNES
e
JAINY PATRICIA
HAIDMANN
]
,
em

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
ao considerar
as circunst
âncias do crime.

A depreciação da
s circunstâncias
está fundamentada no cometimento dos crimes mediante
o abuso de confiança
da vítima
.

A incidência de duas ou mais qualificadoras permite a utilização de
uma
delas na primeira fase, para depreciar as circunstâncias do crime e, por conseguinte, exasperar a pena
-base
, e a outra para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (
AgRg
no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (
AgRg
no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023;
AgRg
no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 7.12.2023).

Assim sendo,
preserva-se
a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
mas
faz-se uma readequação

d
a pena de multa
a
12 (doze) dias
-multa
,
de modo a
guardar proporcionalidade com a pena corporal e
observar
o
sistema
trifásico
da dosimetria.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes

e presente a agravante
do art. 61, II, alínea “h”, do CP

[
contra pessoa maior de 60 anos
].

Não havendo dúvidas de que o crime foi praticado contra maior de 60 (sessenta) anos,
deve ser mantid
a a elevação
da

pena em
1/6
(um sexto
),
razão pela
qual torna-se
a pena intermediária em 2 (dois)
anos
,
8
(oito) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão e
14
(
quatorze
) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de
amento do concurso de pessoas (CP, art. 155, IV)
,
elevando
-a em 1/3 (um terço).

Contudo, se há apenas duas causas de aumento

[abuso
de confiança e concurso de pessoas
], sendo que uma
foi utilizada para qualificar o furto
[concurso de pessoas]
e a
outra para
aumentar a pena-base
[abuso de confiança]
, não há
elemento a ser valorado
na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem

[valoração
da mesma circunstância duas vezes].

Logo, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena final d
as apelantes

VILCE APARECIDA NUNES
e
JAINY PATRICIA
HAIDMANN
em 2
(dois) anos
,
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
,
preservado o
regime aberto
dado o quantum de pena e a primariedade
(CP, art.
33, § 2º, ‘c”),
sem substituição por restritivas de direitos, em razão da
circunstância
judicia
l
negativa
(CP, art. 44, III).

Segue orientação do c. STJ:

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis.” (
AgRg
no REsp n. 2.092.741/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.11.2023).

Ante o exposto
,

acolho a pre
judicial

da i. PGJ
e declaro extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal

de

OSMARINA ORSOLI
NUNES; conheço
em parte do recurso
e
,
nessa
extensão,
D
OU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

para readequar as penas
de
VILCE APARECIDA NUNES
e
JAINY PATRICIA HAIDMANN

para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
conservado o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024